Tribunal: TJES
Processo: 5006638-96.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006638-96.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VANILDA ELIZABETH MOREIRA DOS SANTOS

APELADO: PHILCO ELETRONICOS SA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO DO PRODUTO. OFERTA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO. ART. 32 DO CDC. PRAZO RAZOÁVEL. VIDA ÚTIL DO BEM. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de danos materiais e morais em ação ajuizada em face de fabricante de eletroeletrônicos, motivada pela falta de peça de reposição para máquina de lavar louças que apresentou defeito cerca de 12 anos após a data de referência de fabricação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se subsiste o dever do fabricante de manter a oferta de peças de reposição e componentes (CDC, art. 32) após o transcurso de longo lapso temporal (aproximadamente 12 anos) entre a fabricação e o defeito do produto, e se a indisponibilidade da peça configura falha na prestação do serviço passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 32 do CDC impõe aos fabricantes o dever de assegurar a oferta de peças de reposição enquanto não cessar a fabricação e, após esta, por período razoável de tempo, o qual deve ser balizado pela vida útil média do produto e sua difusão no mercado.

Cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I), sendo que a ausência de prova da data da aquisição do bem, confrontada com ficha técnica que indica revisão do produto em 2011, estabelece um marco temporal desfavorável à pretensão consumerista.

O transcurso de aproximadamente 12 anos entre a referência de fabricação e o surgimento do defeito supera o prazo razoável de obrigatoriedade de fornecimento de peças para eletrodomésticos, inserindo-se na álea natural de deterioração e obsolescência de bens duráveis.

A inexistência de ato ilícito na conduta da fabricante, que não possui obrigação de manter estoques eternos para produtos descontinuados há longa data, afasta a caracterização de falha na prestação do serviço e o dever de indenizar por danos materiais ou morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O dever de assegurar a oferta de componentes e peças de reposição, previsto no art. 32 do CDC, persiste apenas pelo prazo de vida útil do produto.

O transcurso de longo lapso temporal (12 anos) desde a fabricação do bem excede o prazo razoável de exigibilidade de peças de reposição, afastando a responsabilidade do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, 320 e 373, I; CDC, arts. 14 e 32.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível 1.0000.20.466056-7/001, Rel. Des. Aparecida Grossi, 17ª CÂMARA CÍVEL, j. 26.11.2020; TJSC, AC 0329377-06.2015.8.24.0023, Rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, 5ª Câmara de Direito Civil, D.E. 13.03.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
VANILDA ELIZABETH MOREIRA DOS SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Guarapari, que, na
ação indenizatória cumulada com pedido de danos morais
, ajuizada contra
PHILCO ELETRÔNICOS S.A.
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais (id. 13316952), a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que
(i)
a data de 2011 constante na ficha técnica refere-se apenas à revisão do manual e não ao encerramento da fabricação;
(ii)
o produto ainda consta no site da fabricante, embora indisponível;
(iii)
não é crível que o produto tenha sido adquirido em 2011, na medida em que, diante da premissa relativa ao prazo de vida útil adotado na sentença, já encontrar-se-ia inutilizado, o que indica que foi adquirido após 2017;
(iv)
a inexistência de peça de reposição configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de reparar os danos materiais e morais suportados.

Pois bem.

Segundo se depreende dos autos, a autora, ora apelante, ajuizou a presente demanda narrando ser proprietária de uma máquina de lavar louças da marca Philco, modelo PLL6, que apresentou defeito de funcionamento em janeiro de 2023. Relatou que, ao buscar assistência técnica, não recebeu resposta adequada para que fosse efetivada a substituição da peça que apresentou defeito.

O Juízo
a quo
, por intermédio da sentença recorrida, julgou improcedente a pretensão, sob o fundamento de que a autora não comprovou a data da aquisição do bem e que, tendo a fabricação cessado em 2011, o transcurso de 12 (doze) anos até o surgimento do defeito excede o prazo razoável de obrigatoriedade de fornecimento de peças previsto no art. 32 do CDC.

Cinge-se a controvérsia a aferir se subsiste o dever da fabricante de manter a oferta de peças de reposição e componentes para o produto em questão, considerando o tempo decorrido entre a fabricação e a constatação do vício, bem como a configuração de danos morais e materiais decorrentes da falta da referida peça.

Após a acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que
a sentença não merece reforma
.

De início, registro, tal como consignado na sentença recorrida, que a nota fiscal comprobatória da data de aquisição da lava louças não se insere no rol de documentos indispensáveis à propositura da demanda (CPC, art. 320), mormente porque a data da aquisição poderia ser comprovada mediante outros meios de prova, de modo que a falta do referido documento é matéria a ser analisada no mérito da demanda.

Feita tal consideração, é necessário consignar que, a teor do que dispõe a norma do art. 32 do Código de Defesa do Consumidor “
os fabricantes e importadores deverão assegurar a oferta de componentes e peças de reposição enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto
”.

Diante da inexistência de previsão no CDC acerca de qual seria o prazo razoável mencionado no dispositivo mencionado, a doutrina passou a assentar que
o período razoável de disponibilização de peças no mercado de consumo nunca poderá ser inferior ao prazo de vida útil do produto
.

É o que se extrai da proficiente doutrina de Flávio Tartuce e Daniel Amorim Assumpção Neves (Manual de Direito do Consumidor: direito material e processual, volume único – 10. ed. – Rio de Janeiro: Forense; Método, 2021. p. 334),
in litteris
:

Em complemento ao preceito geral a respeito do conteúdo das informações previamente prestadas, o art. 32 da Lei 8.078/1990 preceitua que os fabricantes e importadores deverão assegurar a oferta de componentes e peças de reposição enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto. Se cessadas a produção ou importação, a oferta deverá ser mantida por período razoável de tempo, na forma da lei. Esse tempo razoável, por óbvio, deve levar em conta a vida útil média do produto, bem como a sua difusão no mercado de consumo.

Como se depreende, a
ratio legis
do dispositivo consumerista visa impedir a obsolescência programada e garantir que o consumidor possa usufruir do bem durável por um período condizente com sua natureza e valor.

Nada obstante,
tal proteção não impõe ao fornecedor a manutenção eterna de estoques para produtos descontinuados há longa data.

No caso, observa-se que a apelante instruiu a inicial com fotografias do produto e conversas de
Whatsapp
,
mas deixou de juntar a nota fiscal de compra ou qualquer outro documento hábil a comprovar a data da aquisição do bem
, fator relevante para o deslinde do feito, uma vez que impede a fixação precisa do termo inicial da vida útil do produto.

Importante salientar, porém, que a ré logrou demonstrar, por meio de ficha técnica (id. 13316936), que o produto em questão teve sua revisão técnica datada de 02/08/2011, de modo que, embora a apelante sustente que tal data refira-se apenas a uma revisão documental,
é o elemento probatório mais contundente nos autos acerca da cronologia do produto, não tendo a autora, assim, se desincumbido do ônus de provar fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, inciso I), qual seja, que adquiriu o bem em data substancialmente posterior, o que atrairia a incidência da norma protetiva
.

Nesse contexto, considerando o marco temporal de 2011 trazido aos autos e a data do defeito reclamado (janeiro de 2023),
verifica-se o transcurso de aproximadamente 12 (doze) anos
, de modo que não se revela razoável imputar à fabricante o dever de manter peças de reposição por tão longo período para um eletrodoméstico dessa natureza.

A propósito,
mutatis mutandis
, vale conferir,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - DEFEITO EM APARELHO DE TELEVISÃO - FALTA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO - ART. 32, DO CDC - OBRIGAÇÃO DE MANTER COMPONENTES POR PRAZO RAZOÁVEL - TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA FABRICANTE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

- É obrigação da fabricante manter a oferta de peças de reposição por prazo razoável, após cessada a fabricação do produto, a teor do que prevê o art. 32, do CDC.

- Constatado que o defeito apresentado no aparelho de televisão do autor ocorreu após o transcurso de lapso temporal considerável desde a aquisição do produto, não há que se falar em responsabilidade da fabricante pela ausência de peça de reposição em sua assistência técnica.

[...]

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.466056-7/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/11/2020, publicação da súmula em 27/11/2020)

ESTADO DE SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DE SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA Apelação Cível n. 0329377-06.2015.8.24.0023 Apelação Cível n. 0329377-06.2015.8.24.0023, da Capital Relator: Desembargador Luiz Cézar Medeiros CIVIL - DIREITO DO CONSUMIDOR - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - OFERTA DE COMPONENTES E PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO PRODUTO POR PERÍODO RAZOÁVEL DE TEMPO (CDC, ART. 32, PARÁGRAFO ÚNICO) - APARELHO TELEVISOR - CINCO ANOS - PRAZO SATISFATÓRIO - SENTENÇA MANTIDA
Considerando os usos e costumes relacionados ao consumo, bem assim a crescente inovação tecnológica dos produtos eletroeletrônicos em geral, mostra-se razoável o período médio de cinco anos para o fornecedor manter em estoque peças e componentes de reposição destinados a aparelhos de televisão.
(TJSC, AC 0329377-06.2015.8.24.0023, 5ª Câmara de Direito Civil, Relator LUIZ CÉZAR MEDEIROS, D.E. 13/03/2019)

Ademais, inexistindo ato ilícito na conduta da fabricante em não possuir a peça em estoque após decorrido o prazo razoável de vida útil do produto,
não há falar em falha na prestação do serviço (CDC, art. 14), tampouco em dever de indenizar, seja a título de danos materiais ou morais.

A frustração da consumidora, neste cenário, insere-se na álea natural de deterioração e obsolescência de bens duráveis após longo período de uso.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que a ausência de prova da data da compra, aliada ao considerável decurso de tempo desde a fabricação do produto, afasta a pretensão autoral fundada no art. 32 do CDC.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
VANILDA ELIZABETH MOREIRA DOS SANTOS
e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

Na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro para 13% os honorários advocatícios fixados na sentença recorrida, assegurando à apelante/autora a suspensão da exigibilidade da verba (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)